Tribunal: TJMT
Processo: 1052554-46.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052554-46.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Depósito Prévio ao Recurso Administrativo, Citação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), ADMILSON FERREIRA SILVA - CPF: 550.420.661-87 (RECORRIDO), ANTONIO MARCOS GOMES - CPF: 550.202.751-15 (ADVOGADO), TATIANE PEREIRA SANTANA - CPF: 708.985.611-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1052554-46.2024.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Município de Paranatinga

Recorrido(s):

Admilson Ferreira Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 04/12/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FUNÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL (VIGIA). ADICIONAL
NOTURNO
. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO BÁSICO.

RECURSO IMPROVIDO.

1.

Recurso inominado interposto pelo Município de
Paranatinga/MT
contra sentença que reconheceu o direito do servidor público, ocupante da função de apoio administrativo educacional (vigia) ao adicional
noturno
no percentual de 25% sobre o valor-hora do vencimento básico, considerando o período entre 22h e 5h, computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos.

2. O Município Recorrente, em suas razões recursais, preliminarmente, requer a suspensão do feito em razão da Reclamação n. 1021290-37.2024.8.11.0000, e, no mérito, sustenta o correto pagamento do adicional noturno conforme a Lei Municipal n. 024/97 e que a base de cálculo deve ser o vencimento base do servidor.

3. Rejeito a preliminar de suspensão do feito, haja vista que a suspensão processual determinada na Reclamação n. 1021290-37.2024.8.11.0000 não se aplica ao caso concreto, pois a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1000613-59.2019.8.11.0000
trata do adicional
noturno
de militares
, situação jurídica distinta da presente demanda, que envolve servidor público municipal regido por estatuto próprio.

4. O adicional noturno é um direito trabalhista garantido por lei aos trabalhadores que exercem suas funções no período compreendido entre as 22h e 5h. No caso dos servidores públicos do Município de Paranatinga, o Estatuto dos Servidores (Lei no 02/97) prevê em seu art. 200 que:

Art. 200 - O serviço noturno prestado em horário compreendido entre 22 horas de um dia e cinco horas do dia seguinte terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos"
.

5. No presente caso, o reclamante exerce a função de Apoio Administrativo Educacional I - Vigia, laborando na escola municipal 03 de Maio, no período noturno, em regime de 12x36 horas, ou seja, doze horas de trabalho com 36 horas de descanso, prestando serviço das 18h às 06h do dia seguinte. Desta forma, tem direito ao recebimento do adicional noturno nos termos previstos no ordenamento jurídico.

6. Em relação à base de cálculo do adicional noturno, o Município requer que seja aplicado sobre o vencimento básico e a sentença recorrida determinou exatamente essa base de cálculo, por isso, inexiste interesse recursal nesse sentido.

7. Esclareço ainda que o artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal estabelece que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Este dispositivo constitucional consagra o princípio da não cumulatividade de adicionais, vedando o chamado efeito cascata na remuneração dos servidores públicos. Logo, a base de cálculo para o adicional noturno deve ser o vencimento básico do servidor e não sua remuneração integral.

8. Transcrevo trecho da fundamentação da sentença recorrida:
“
Assim, a base de cálculo para o adicional noturno deve ser o vencimento básico do servidor, e não sua remuneração integral. Entender de maneira diversa implicaria na incidência do adicional noturno sobre outras vantagens e gratificações já percebidas pela servidora, o que configuraria a cumulatividade vedada constitucionalmente (...) Ressalte-se que o referido entendimento não foi afastado, sequer, pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ - AREsp: 2552588, Relator Ministro Afrânio Vilela, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 09/09/2024), quando manteve a decisão do Tribunal local que estabelecia o vencimento básico como base de cálculo para o adicional noturno. Assim, ainda que a autora tenha razão no que diz respeito ao acréscimo ao adicional noturno e à redução da hora noturna (computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos), não procede seu pleito quanto à base de cálculo, que deve ser o vencimento básico e não a remuneração integral”.

9. Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal de Mato Grosso em julgamento de caso análogo ao dos autos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL
NOTURNO
. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO BÁSICO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município de
Paranatinga
contra sentença que reconheceu o direito da servidora pública ao adicional
noturno
no percentual de 25% sobre o valor-hora do vencimento básico, considerando o período entre 22h e 5h, computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o processo deve ser suspenso em razão da Reclamação n. 1021290-37.2024.8.11.0000; e (ii) definir qual a base de cálculo do adicional
noturno
devido ao servidor público municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão processual determinada na Reclamação n. 1021290-37.2024.8.11.0000 não se aplica ao caso concreto, pois a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1000613-59.2019.8.11.0000 trata especificamente do adicional
noturno
de militares, situação jurídica distinta da presente demanda, que envolve servidora pública municipal regida por estatuto próprio.

4. O artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal estabelece que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, consagrando o princípio da não cumulatividade de adicionais e vedando o chamado efeito cascata na remuneração dos servidores públicos.

5. A base de cálculo para o adicional
noturno
deve ser o vencimento básico do servidor e não sua remuneração integral, pois entendimento diverso implicaria na incidência do adicional sobre outras vantagens e gratificações já percebidas pela servidora, configurando a cumulatividade vedada constitucionalmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A base de cálculo do adicional
noturno
previsto no art. 200 da Lei Municipal no 02/97 é o vencimento básico do servidor, não a remuneração global, em observância ao art. 37, XIV, da Constituição Federal, que veda o efeito cascata na remuneração dos servidores públicos. 2. A suspensão processual determinada em razão de Ação Direta de Inconstitucionalidade não se aplica a casos que apresentam particularidades fáticas e jurídicas distintas daquelas objeto da ação constitucional."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7o, IX, 37, XIV, e 39, §3o; Lei Municipal no 02/97, art. 200.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS n. 62.619/CE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 5/10/2020; TJ-MG, Ap Cível: 02567751120168130145, Relator: Des. Marcus Vinícius Mendes do Valle, 19a Câmara Cível, julgado em 10/04/2025; TJ-MS, Apelação Cível: 08002747720228120024, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, 3a Câmara Cível, julgado em 27/02/2025.

(N.U 1085103-35.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)

10. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

11. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Posto isso,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para o fim de reconhecer o direito da autora ao adicional noturno no percentual de 25% sobre o valor-hora do vencimento básico, considerando-se o período compreendido entre 22 horas e 5 horas, computando-se cada hora noturna como 52 minutos e 30 segundos, bem como para condenar o Município réu ao pagamento das diferenças relativas, observada a prescrição quinquenal, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, fazendo-o com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

12. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025